Tribunal: TJSP
Processo: 1001527-81.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória acolhida parcialmente em sentença – – Autora que afirmava na exordial que pedira à ré para responder pelo fornecimento de energia elétrica no imóvel da Rua Amaro Coutinho, 34, nesta Capital, mas dizia que o seu pleito não fora por ela atendido e daí não poder responder

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória acolhida parcialmente em sentença – – Autora que afirmava na exordial que pedira à ré para responder pelo fornecimento de energia elétrica no imóvel da Rua Amaro Coutinho, 34, nesta Capital, mas dizia que o seu pleito não fora por ela atendido e daí não poder responder pela cobrança relativa a faturamento do período 2023/2024, pretendida pela concessionária – Prova produzida em outra demanda judicial, passada em julgado, que confirma que a acionada deferiu para a autora a transferência de titularidade relativa ao consumo do referido imóvel, para a residência de sua nora – Evidencia da contratação e das faturas não quitadas – Documentação juntada em defesa e não impugnada para a sua autenticidade, especificamente, em réplica – Documentos que devem ser admitidos como incontroversos, "ex vi" do disposto nos arts. 374, 436, II e 437 do CPC - Regularidade da cobrança – Ausência, de qualquer sorte, de negativação – "Serasa Limpa Nome" - Preservação do nome da autora em plataforma digital - Sentença reformada - Recurso da ré provido, com prejuízo ao apresentado pela autora.